Tribunal: TJBA
Processo: 8006338-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006338-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADIL DA SILVA PENALVA e outros

Advogado(s)
:
CLECIO DA ROCHA REIS, CICERO DIAS BARBOSA

AGRAVADO: ELOY MAGALHÃES HOLZGREFE JÚNIOR e outros

Advogado(s)
:
ELOY MAGALHAES HOLZGREFE JUNIOR, RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE VALORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adil da Silva Penalva e Joana D’Arc Lima de Almeida contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de honorários advocatícios ajuizada em face de Eloy Magalhães Holzgrefe Júnior e Ricardo Carvalho dos Santos. Os agravantes pretendem a revisão da cláusula contratual que estipula honorários de 15% sobre valores acrescidos em ação de desapropriação, alegando que os agravados foram destituídos antes da conclusão do feito. Requerem, em sede recursal, a prorrogação do bloqueio judicial dos valores até o trânsito em julgado da ação revisional.
II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de concessão de tutela provisória para determinar a manutenção do bloqueio de valores correspondentes à cláusula de êxito, considerando a revogação do mandato dos advogados antes da conclusão da ação principal, à luz do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, e a necessidade de análise da proporcionalidade dos honorários ajustados.
III. Razões de decidir

A cláusula contratual foi pactuada com base na autonomia da vontade das partes, prevendo honorários de êxito em percentual fixo.

A revogação do mandato, embora anterior à conclusão do feito, não enseja, por si só, o deferimento de tutela provisória para bloqueio integral dos valores, sem prévia oitiva da parte adversa.

O Juízo a quo corretamente fundamentou o indeferimento da tutela de urgência na necessidade de contraditório, diante da ausência de prova inequívoca da irrelevância da atuação dos agravados.

O exame da proporcionalidade dos honorários exige dilação probatória, sendo incompatível com a antecipação da tutela na forma requerida.
IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A cláusula de êxito pactuada entre as partes somente pode ser revista mediante dilação probatória que demonstre a desproporcionalidade entre os honorários ajustados e os serviços efetivamente prestados.

A revogação do mandato antes da conclusão do feito não autoriza, por si só, o bloqueio integral dos honorários contratados, sendo necessária a oitiva da parte adversa para a concessão de tutela provisória."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei 8.906/94, art. 22, § 2º; CPC, art. 300
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível n.º 50259706120228130145; TJ-DF, Apelação Cível n.º 0717541-64.2022.8.07.0001

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8011450-93.2024.8.05.0146 em que figuram como partes recorrentes Adil da Silva Penalva e Joana D’Arc Lima de Almeida e partes recorridas Eloy Magalhães Holzgrefe Júnior e Ricardo Carvalho dos Santos:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator